Tribunal: TJDFT
Processo: 0028284-05.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0028284-05.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MIGUEL MAGALHAES CAVALCANTI D E C I S Ã O Considerando o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que a petição de ID 76321279 pode gerar grande prejuízo para a parte, bem como o fato de que a decisão do STF concede prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a parte optar pela realização do acordo, mantenho a suspensão tal qual determinado no ID 75883617. Intime-se. Cumpra. Brasília, DF, 24 de setembro de 2025 15:55:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador